Tribunal: TJSP
Processo: 2006481-47.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ÔNUS FINANCEIRO INERENTE À PERÍCIA JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO – Pretensão mandamental da FESP voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a não ter que suportar os ônus financeiros inerentes à produção de prova pericial requerida pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ÔNUS FINANCEIRO INERENTE À PERÍCIA JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO – Pretensão mandamental da FESP voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a não ter que suportar os ônus financeiros inerentes à produção de prova pericial requerida pelo MPE-SP em ação civil por ato de improbidade administrativa – inadequação da via eleita – ausência de abusividade e/ou teratologia na decisão do Juízo que transferiu à FESP os encargos financeiros da prova pericial – hipótese, aliás, de recorribilidade imediata (art. 1.015, do CPC/2015 e REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial do STJ, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, j. 05.12.2018) ou mesmo diferida, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC/2015, sendo ambos os recursos dotados de efeito suspensivo – inteligência do Enunciado no 267, da Súmula do E. STF – mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso – carência do interesse de agir, em seu aspecto adequação – causa de indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, do CPC/2015). Extinção do writ, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DE MARÍLIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinção do writ, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/2015. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
MANDADO DE SEGURANÇA N° 2006481-47.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (terceira
interessada)
IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE MARÍLIA (autoridade impetrada)
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
DANIEL ALONSO, ROBERTO CAVALLARI FILHO,
CLÁUDIA
SILVANA
DE
CAMPOS
e
DOLORES
DOMINGOS VIANA LOCATELLI
VOTO N° 17.938
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ÔNUS FINANCEIRO INERENTE
À PERÍCIA JUDICIAL
TRANSFERÊNCIA DO
ENCARGO
À
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
DO
ESTADO Pretensão mandamental da FESP voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a não
ter que suportar os ônus financeiros inerentes à produção
de prova pericial requerida pelo MPE-SP em ação civil por
ato de improbidade administrativa inadequação da via
eleita ausência de abusividade e/ou teratologia na decisão
do Juízo que transferiu à FESP os encargos financeiros da
prova pericial hipótese, aliás, de recorribilidade imediata
(art. 1.015, do CPC/2015 e REsp no 1.696.396/MT, Corte
Especial do STJ, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, j.
05.12.2018) ou mesmo diferida, nos termos do art. 1.009, §
1o do CPC/2015, sendo ambos os recursos dotados de efeito
suspensivo inteligência do Enunciado no 267, da Súmula
do E. STF mandado de segurança que não é sucedâneo de
recurso carência do interesse de agir, em seu aspecto
adequação causa de indeferimento da petição inicial (art.
330, inciso III, do CPC/2015). Extinção do writ, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do
CPC/2015.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ato
dito coator do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE MARÍLIA que, nos autos da “ação
civil
pública
por
ato
improbidade
administrativa”
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face de DANIEL ALONSO, ROBERTO CAVALLARI FILHO,
CLÁUDIA SILVANA DE CAMPOS e DOLORES DOMINGOS VIANA
LOCATELLI, carreou à Administração Pública Estadual o
ônus financeiro da produção da prova pericial deferida
no processo promovido pelo parquet, considerando-a
indispensável para o deslinde da demanda.
Na inicial (e-fls. 01/16), a impetrante
sustentou que não poderia ser responsabilizada pela
disponibilização de perito judicial para realizar o
trabalho técnico requisitado pelo Juízo singular, já
que, ao assim proceder, estar-se-ia transferindo à
Administração Pública Estadual, que sequer é parte na
demanda principal, o ônus financeiro de produção da
referida prova. Nesta linha, afirmou que o advento do
art. 91, do CPC/2015, teria derrogado o entendimento
jurisprudencial estampado no Enunciado no 232, da Súmula
do C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que o
custeio da prova pericial deveria ser suportado pela
parte que a requereu. Requereu, ao fim, a concessão da
ordem de segurança pleiteada no mandamus, afastando-se o
encargo carreado à FESP de ter que “efetuar qualquer
depósito a título de custeio do adiantamento dos honorários
periciais
no
processo
no
1016807-89.2018.8.26.0344,
em
trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília;”.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
In casu, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, valendo-se de suas atribuições (art. 17,
caput, da LF no 8.429/92) e com respaldo em peças
informativas do IC no 14.0716.0000702/2018-8, ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
contra DANIEL ALONSO, ROBERTO CAVALLARI FILHO, CLÁUDIA
SILVANA DE CAMPOS e DOLORES DOMINGOS VIANA LOCATELLI,
aduzindo que os corréus, na qualidade de agentes
públicos, teriam concorrido culposamente: “na guarda e
conservação de carne abrigada na câmara fria da Cozinha
Piloto local, ensejando a contaminação e perda de 07 (sete)
toneladas do citado produto, que seria servido na alimentação
à rede municipal de ensino, causando prejuízo ao erário.”.
De acordo com o parquet: “No caso em
apreço, os requeridos, responsáveis pela guarda e conservação
da carne em cubos acondicionada na Cozinha Piloto da
Prefeitura Municipal, destinada à alimentação escolar, tinham
o dever de reestruturar a Cozinha Piloto com câmara fria em
condições adequadas de funcionamento e promover o manuseio
regular do produto, sem sujeita-lo à deterioração. Contudo,
após reunião onde todos estiveram presentes, decidiu-se por
promover, de modo reiterado e contínuo, a retirada de parte
da carne da câmara fria para descongelamento e moagem, com
sua
posterior
reintrodução
no
equipamento
para
re-
congelamento, o que ensejou à perda total do produto (cerca
de
07
toneladas).
Assim
agindo,
os
requeridos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
negligentemente, infringiram procedimentos que devem ser
adotados para garantir a qualidade higiênico-sanitária de
carnes congeladas, e deram causa a sua contaminação e perda,
causando prejuízo ao erário. É dos autos que a malsinada
prática tinha por finalidade aumentar a variedade de cardápio
da rede municipal de ensino, causando risco de dano à saúde
de milhares de crianças nela matriculadas. Deve-se atentar ao
fato de que todos sabiam das péssimas condições de
armazenamento e acondicionamento da carne na câmara fria
pública, e, ainda assim, promoveram o manuseio do produto em
condições totalmente inapropriadas à saúde humana.”.
Em
vista
dessas
circunstâncias,
por
considerar que a conduta dos corréus deu-se em total
desvirtuamento do princípio da probidade, o MPE-SP
ajuizou
a
demanda
principal,
pugnando
pelo
reconhecimento dos atos dos corréus como ímprobos, nos
termos do art. 10, inciso VIII, da LF no 8.429/92, com
aplicação das penas previstas no art. 12, inciso II, da
mesma legislação especial (e-fls. 01/19
processo
principal).
Em saneador, o magistrado “a quo” deferiu
o pedido de produção de prova técnica (e-fls.
2.665/2.6670) e, ato contínuo, carreou o seu ônus
financeiro à Administração Pública do Estado, com
espeque no art. 95, §3o, do CPC/20151, e Enunciado no
232, da Súmula do C. STJ.
1 (“Art. 95. (...) §3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com
recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do
Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos
alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso
de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado
conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E, diante deste cenário, por considerar
ilegal a decisão emanada da autoridade judicial, a
Fazenda do Estado impetrou o presente mandamus, em
verdadeira
pretensão
recursal,
pugnando
pelo
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a
não ter que suportar os ônus inerentes à produção da
prova técnica.
Pois bem.
O
mandado
de
segurança
constitui
o
remédio processual constitucional adequado para a defesa
de direito líquido e certo, sempre que não amparado por
habeas corpus, quando por ilegalidade ou abuso de poder
alguém sofrer violação, ou houver justo receito de sofrê-
la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
(art. 5o, LXIX CF).
Na lição do eminente professor JOSÉ AFONSO
DA SILVA:
“O mandado de segurança é, assim, um remédio
constitucional, com natureza de ação civil,
posto à disposição de titulares de direito
líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão
por ato ou omissão de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público”2.
Insta ressaltar, todavia, que o “mandado
de segurança não é remédio para todos os males, razão por que
2 DA SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 8a edição,
São Paulo: Malheiros, p. 166.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
existem hipóteses em que a ação não é cabível. Algumas das
hipóteses de descabimento formaram-se na jurisprudência, ao
passo que outras se encontram estampadas de forma expressa na
lei”3.
Nesse
sentido,
a
LF
no
12.016/2009
expressamente prevê que não cabe mandado de segurança em
face de (i) ato do qual caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo; (ii) de decisão judicial da qual
caiba recurso com efeito suspensivo; e (iii) de decisão
judicial transitada em julgado. Confira-se, in verbis:
Art.
5o.
Não
se
concederá
mandado
de
segurança quando se tratar:
I
-
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba
recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em
julgado. No caso em comento, tem-se que a
impetrante pretende, por meio do presente mandamus,
obter,
verdadeiramente,
a
reforma
da
r.
decisão
proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de
Marília, sem atentar que, diferentemente do quanto por
ela alegado, contra tal decisum são cabíveis recursos
próprios, dotados de efeito suspensivo.
Ora, o art. 1.009, §1o, do CPC/2015,
estabelece que as questões resolvidas na fase de
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a
edição, São Paulo: Atlas, 2013, p. 1.035.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
8
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem
ser
suscitadas
em
preliminar
de
apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões. Veja-se:
Art. 1.009. Da sentença cabe
apelação.
§ 1o As questões resolvidas na
fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas
em
preliminar
de
apelação,
eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no
§ 1o forem suscitadas em contrarrazões, o
recorrente será intimado para, em 15 (quinze)
dias, manifestar-se a respeito delas.
§ 3o O disposto no caput deste
artigo aplica-se mesmo quando as questões
mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo
da sentença.
Trata-se
da
chamada
“recorribilidade
diferida” que, como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, não
obsta a parte juridicamente interessada de impugnar as
decisões judiciais eventualmente proferidas em seu
desfavor.
“É
impróprio
afirmar
que
há
decisões irrecorríveis no sistema do NCPC,
apenas pelo fato de ter sido abolido o agravo
retido e de o agravo de instrumento não
abranger todas as decisões interlocutórias
proferidas pelos juízes. Com efeito, todas as
interlocutórias são passíveis de impugnação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
9
recursal. O que há são decisões imediatamente
atacáveis por agravo de instrumento (NCPC,
art. 1015 e outras que se sujeitam, mais
remotamente, ao recurso de apelação (art.
1.009, §1o)”4.
Se
não
bastasse,
a
despeito
do
entendimento pessoal deste Relator, é notório que o C.
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp no 1.696.396/MT (Corte Especial, Rela. Mina. NANCY
ANDRIGHI, j. 05.12.2018), concluiu que o rol contido no
art. 1.015, do CPC/2015
que trata das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento deve ser considerado
como de taxatividade mitigada, admitindo-se, pois, a
“superação” da literalidade da regra jurídica sempre que
se estiver diante de situação urgente, decorrente da
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Logo, cabia à Fazenda do Estado se valer
da via adequada para manifestar a sua irresignação (via
recurso de apelação ou agravo de instrumento), não se
podendo admitir a banalização do remédio constitucional,
à míngua de previsão legal que assim permita.
Carece, pois, à impetrante o interesse de
agir
sob o enfoque adequação
indispensável para a
impetração deste mandado de segurança, já que, reforce-
se, a decisão que se pretende impugnar é recorrível

seja por meio de apelação, seja por meio de agravo de
4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum
vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
1.036.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
10
instrumento - mediante via própria, dotada de efeito
suspensivo.
Nesta
mesma
linha,
aliás,
é
o
entendimento extraível do Enunciado no 267, da Súmula do
E. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: “Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
ou correição”.
Insta consignar que, há muito, a doutrina
orienta que o cabimento do mandado de segurança, em face
de ato judicial, deve ser visto de forma restritiva, por
ser meio incomum e excepcional de ataque às decisões
judiciais. Destarte, somente em caso de patente e
flagrante ilegalidade, somada ao efetivo risco de
perecimento do direito, é que se pode cogitar da
utilização do mandado de segurança em face de ato
judicial.
A respeito, confira-se a doutrina do
ilustre professor LUIZ GUILHERME MARINONI:
“(...), de acordo com o previsto
no art. 5o, II, da LMS, não é cabível a
impetração de mandado de segurança contra ato
judicial que seja sujeito a recurso com
efeito suspensivo. Comumente, porém, tem-se
admitido o emprego do mandado de segurança
contra
ato
judicial
que
se
mostre
teratológico ou absurdo. Nesses casos, é
possível que a interposição de recurso para
atacar o ato não seja idônea, por expor o
sujeito a um período em que deveria sujeitar-
se ao ato abusivo, seja porque não há
previsão de recurso específico para o caso,
seja porque o recurso previsto não se reveste
das necessárias características para pôr a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
11
salvo os interesses do impetrante. Assim,
para contornar essa situação, admite-se o
manejo do mandado de segurança para combater
o ato.”5
No caso em testilha, inexiste qualquer
vício de manifesta ilegalidade ou teratologia inerente à
r. decisão proferida pelo Juízo singular. Ao revés, o
ato judicial atacado, dentre as linhas de interpretação
juridicamente
possíveis,
apresenta-se
formal
e
materialmente em ordem, de modo que não é passível de
ser atacado pela via excepcional do mandado de segurança.
Por conseguinte, verificada a inadequação
da via eleita pela impetrante, com prejuízo para o
interesse de agir indispensável para o regular exercício
do direito de ação, o caso de indeferimento da peça
vestibular e, ato contínuo, de extinção do processo, sem
resolução de mérito, na forma em que dispõe o art. 330,
inciso III cc. art. 485, incisos I e VI, ambos do
CPC/2015.
Sobre o tema, colhem-se os seguintes
precedentes oriundos desta Colenda Corte Estadual de
Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ato
coator da MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de
Valinhos, que, em ação civil pública proposta
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil, vol. 3, ed. 2015,
p. 347.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
12
pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, determinou à Fazenda do Estado o
depósito dos honorários periciais. Impetração
visando a afastar a sobredita determinação. O
Novo Código de Processo Civil não contemplou
a hipótese de possibilidade de recurso de
agravo de instrumento contra esse tipo de
decisão em seu taxativo rol do art. 1.015 do
NCPC, razão pela qual o impetrante manejou o
presente mandado de segurança - Descabimento.
Entendimento doutrinário e desta Câmara de
caso de recorribilidade diferida, nos termos
do art. 1.009, § 1o do NCPC, não sendo
cobertas
pela
preclusão
e
podendo
ser
suscitadas em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões. Recorribilidade diferida que
afasta
a
possibilidade
de
mandado
de
segurança, repugnado pelo STF o seu manejo
eventual em caráter substitutivo, conforme
Súmula 267. Inexistência de direito líquido e
certo

Decisão
proferida
que
não
é
teratológica ou proferida com abuso de poder,
somada
à
não
verificação
de
risco
de
perecimento de direito. Inicial indeferida,
liminarmente, com a extinção do "mandamus"
sem resolução de mérito. Agravo interno não
provido.”
(Agravo
Interno
no
MS
no
2034271-11.2017.8.26.0000/50000, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. LEONEL COSTA, j.
07.06.2017).
“AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão
monocrática
do
Relator
que
indeferiu
a
inicial do mandado de segurança Insurgência
Descabimento Inadequação da via eleita do
mandado de segurança Impetrante que pode se
valer do recurso de apelação Incidência da
Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal

Precedentes desta Corte Paulista - Decisão
monocrática mantida
Recurso não provido.”
(Agravo
Interno
no
MS
no
2238233-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2006481-47.2020.8.26.0000 -Voto no
13
92.2016.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA,
j. 25.07.2017).
Ante o exposto, uma vez caracterizada a
ausência de interesse de agir (inadequação da via
eleita) da impetrante para promoção presente writ,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, EXTINGO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 330,
inciso III cc. art. 485, incisos I e VI, ambos do
CPC/2015. Não há custas, nem condenação às verbas da
sucumbência, à luz do disposto no art. 25, da LF no
12.016/2009.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR